Tribunal: TJDFT
Processo: 0733737-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. IMÓVEL ARREMATADO. ALEGAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS.

1. Apesar de a legitimidade ad causam ser matéria de ordem pública, é inviável seu exame em sede de agravo de instrumento se tal questão ainda não foi submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Eventual insurgência a esse respeito poderá ser arguida em preliminar de apelação ou em contrarrazões.

2. Se existe divergência acerca do estado de conservação do imóvel, afigura-se prudente a manutenção da decisão resistida, que determinou a penhora no rosto dos autos de numerário para fins de garantia de eventual indenização. Ademais, o valor arrestado estará depositado em conta judicial remunerada e poderá ser liberado, eventualmente, ao final do processo, não se justificando a atuação desse Órgão julgador anteriormente a instrução que será realizada perante o juízo singular.

3. Agravo de instrumento não provido.